Tribunal: TJDFT
Processo: 0749833-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO INSTRUMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO IMPUGNADO DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.

1 – A preclusão é fenômeno endoprocessual, por isso não se sustenta o fundamento adotado na decisão unipessoal atacada para o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, porquanto verificada a prolação de atos judiciais semelhantes em Execuções distintas. A despeito disso, o recurso instrumental interposto não reúne condições de admissibilidade, devendo ser inadmitido por outro motivo, qual seja a inexistência de cunho decisório do ato judicial vergastado.

2 – No processo de execução, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Dos atos judiciais que não ostentam caráter decisório, os despachos, não cabe qualquer recurso (art. 1.001, CPC).

Agravo Interno desprovido.